Tribunal: TJMT
Processo: 1016525-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016525-62.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CANARANA
AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ
AGRAVADO: HELVIO MARTINS, MARIO ORTOLANI CICCHITTI
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por SÉRGIO ROBERTO ROCHA RENZ, contra a decisão que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento n. 1016525-62.2020.8.11.0000, interposto em desfavor de HÉLVIO MARTINS.
O agravante sustenta que a questão atinente ao valor dos danos materiais somente foi decidida na decisão, ora agravada, e que a primeira decisão emitida no ano de 2015 não havia tratado da matéria.
Argumenta que os opostos embargos de declaração, o prazo recursal foi interrompido, por isso não haveria intempestividade ou preclusão para o debate.
Reitera que por força do efeito devolutivo dos recursos, que devolve toda a matéria para reexame na instância superior, o presente deve ser conhecido.
Aduz que “deveriam ter sido levadas em consideração pelo Juízo recorrido de primeiro grau, que tivesse feito, ou seja, arbitrado um valor justo para a indenização por danos materiais, não teria sido necessário a interposição do presente Agravo de Instrumento. Certamente, o ora agravante já teria pago da mesma forma que o fez com a indenização por danos morais.”
Ao final, requer o provimento do agravo, para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido, a fim de reduzir o valor da condenação por danos materiais.
Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
A hipótese dos autos cuida de agravo regimental, em relação ao qual exerço juízo de retratação, motivo pelo que adoto o julgamento monocrático deste recurso.
Vê-se que a decisão ora combatida foi exarada nos seguintes termos:
“[...] Pois bem. Apesar de o agravante afirmar que o arbitramento do pagamento da indenização em valor excessivo foi determinado pela decisão ora agravada, verifica-se dos autos de origem que tal atribuição em verdade foi estabelecida em decisão anterior, conforme se observa os agravados requereram a execução da sentença no ID 56988980, p. 25, na qual pleitearam a liquidação da sentença dos danos materiais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e em análise a esse pedido, o Magistrado a quo proferida em 22/06/2015, deferiu o prosseguimento na fase de cumprimento de sentença, conforme requerido pelos agravados, determinando que o agravante efetuasse o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa (ID 56988980, p. 37).
Diante disso, o agravante opôs embargos de declaração, no qual questionou a liquidação da sentença quanto aos danos materiais no valor requerido pelos agravados, os quais foram rejeitados.
Ainda irresignado, o agravante opôs novos embargos de declaração, tratando novamente da matéria, que também foi rejeitado, sendo consignado que a questão atinente à condenação por danos materiais já estava definida, uma vez que foi determinado seu arbitramento pelo STJ, cuja apuração do valor seria feita em primeiro grau. Nesses termos, o Magistrado provocou ambas as partes para se manifestarem apenas sobre o ‘quantum’ determinado.
Ocorre que, em memoriais, o agravante voltou a se insurgir sobre a condenação ao pagamento dos danos materiais, requerendo a “improcedência” desse pedido, e a consequente extinção do cumprimento de sentença, nada tratou do valor da indenização, conforme possibilitado pelo Juízo (ID 56988980, p. 88).
Diante disso, o Magistrado a quo manteve o montante anteriormente arbitrado [...]
Portanto, o agravante em verdade se insurge contra a primeira decisão que determinou o cumprimento de sentença nos moldes pleiteados pelos agravantes, a qual foi mantida posteriormente. Nesses termos, vê-se que não fora interposto recurso de agravo de instrumento em momento oportuno, deixando transcorrer ‘in albis’ o prazo recursal.
Por conseguinte, verifica-se que o agravante somente vem se insurgir contra esse encargo, no momento em que se manteve o valor da indenização por danos materiais, decisão essa que não tem condão de restabelecer o prazo para discussão debatida desde 2015, cujos embargos de declaração opostos, à época, foram rejeitados, evidencia-se, portanto, a preclusão da matéria.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
RECONVENÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APENAS EMPRESTA EXEQUIBILIDADE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO TEMPORAL – OCORRÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – [...] - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo a parte se manifestado no momento oportuno, é de se conhecer a ocorrência da preclusão, como aconteceu nos autos, onde resta claro que a decisão hostilizada por meio do de agravo de instrumento não lida com fato novo na lide originária, mas, a toda evidência, apenas efetiva prestação jurisdicional pretérita. [...]. ” (TJMT, AI, N.U 0068925-12.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 27/10/2016)
Sobre o assunto, RENATO MONTANS DE SÁ, elucida que a tempestividade é:
“[...] a exigência que o recurso interposto seja apresentado dentro do prazo previsto em lei. Decorre do princípio constitucional da segurança jurídica e evitar o retardamento desnecessário do processo.
É prazo peremptório e insuscetível de dilação convencional.” (Manual dedireito processual civil, São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 941-942)
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - Ainda que o Juiz a quo estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria a agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, sendo inequívoca a intempestividade do recurso.
II - Portanto, sem qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração que combate decisão anteriormente exarada, que não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.” (TJMT, AI 1004890-55.2018.8.11.000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) (Grifos acrescidos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO E DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL PARA A PARTE SE INSURGIR CONTRA DECISÃO PRETÉRITA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – RECURSO QUE QUESTIONA APENAS O MÉRITO TRATADO NA PRIMEIRA DECISÃO – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO PELO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. É intempestivo recurso que se insurge contra matéria tratada em decisão anterior que, a despeito do pedido de reconsideração, fora mantida por seus próprios fundamentos, se, cumulativamente, a decisão posterior, dita agravada, não acrescentou fundamentos tampouco reabriu o prazo recursal referente à primeira decisão, o recurso interposto questiona apenas o mérito tratado nesta, e o prazo recursal referente a esta decisão pretérita já se esvaiu. [...]” (TJMT, AI 139769/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015) (Destaca-se).
Destarte, há óbice ao seguimento do agravo, uma vez que intempestivo, portanto, manifestamente inadmissível.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. [...]” (ID 70809953)
Nesse contexto, em que pese o entendimento anterior adotado, percebe-se que de fato a matéria foi novamente apreciada pelo Magistrado a quo, o qual permitiu que as partes debatessem sobre o valor dos danos materiais, por isso afastando-se a preclusão sobre o assunto, motivo pelo qual revejo o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, para que seja conhecido o recurso e submetido ao julgamento pelo Colegiado.
Diante disso, reestabeleço os efeitos da liminar deferida no ID 56779959.
Ante o exposto, exerço juízo de retratação para CONHECER O RECURSO de Agravo de Instrumento n. 1016525-62.2020.8.11.0000, com efeito suspensivo atribuído na decisão de ID 56779959.
Comunique-se ao Juízo de primeira instância sobre o teor desta decisão.
Após, decorrido o prazo recursal, retorne-me concluso.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora